Tribunal: TJDFT
Processo: 0726567-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESE DE ABSOLVIÇÃO E ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEITADA. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. TRANSPORTAR E VENDER ENTORPECENTE. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DO CRIME EM TELA DURANTE O GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. CORRETA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. FECHADO. SENTENÇA REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por crime de tráfico de drogas. Consta da sentença que, por todo o conjunto probatório constante dos autos, restaram comprovadas a materialidade e autoria, adequando-se o comportamento do acusado ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Concluiu, assim, pela condenação nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; (ii) apreciar o pedido de absolvição quanto a atipicidade material da conduta, por aplicação do princípio da insignificância, (iii) redimensionamento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não prospera o pleito absolutório por falta de provas da traficância, quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.
4. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
5. Inaplicável o princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública, bem jurídico imaterial.
6. Prevalece atualmente nas Turmas Criminais do STJ, que revisaram a compreensão sobre o tema, o entendimento de que as condenações anteriores não são mais fundamento idôneo para valoração negativa da personalidade e da conduta social do acusado, entendimento que foi, inclusive, repisado pela 3a Seção daquela Corte Superior no AResp no 1.344.636/MS.
7. A prática de crime, quando do cumprimento de pena por condenação anterior, em liberdade provisória, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente, a indicar que o benefício concedido não surtiu os efeitos em relação à função preventiva e à sua efetiva ressocialização.
8. Por se tratar de condenado reincidente, o montante de pena aplicada, bem como pela valoração negativa das circunstâncias judiciais, o regime inicial de cumprimento deve ser fechado, nos termos do art. 33, §2o, alínea “a” e §3o do CPB, não se podendo olvidar, ainda, da natureza de crime equiparado a hediondo, atraindo a previsão do §1o do art. 2o da Lei no 8.072/1990.
9.Finalmente, considerando o montante de pena aplicada, não há que se falar em substituição de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, haja vista que os requisitos previstos no art. 44 do CPB não foram atendidos, o mesmo ocorrendo em relação à suspensão condicional da pena, cujos requisitos estão descritos nos arts. 77 e seguintes do CPB.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.